Tribunal: TJSP
Processo: 2006624-60.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR SOBRE O PATRIMÔNIO DOS RÉUS DO INCIDENTE, ATÉ O LIMITE DO VALOR EXECUTADO - MANUTENÇÃO – Incabíveis atos constritivos ou de bloqueio de bens de quem não figura como devedor no título executivo, ante a pendência da apreciação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Decisão mantida. Recurso

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR SOBRE O PATRIMÔNIO DOS RÉUS DO INCIDENTE, ATÉ O LIMITE DO VALOR EXECUTADO - MANUTENÇÃO – Incabíveis atos constritivos ou de bloqueio de bens de quem não figura como devedor no título executivo, ante a pendência da apreciação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Decisão mantida. Recurso desprovido, prejudicado o exame do agravo interno interposto.